Tribunal: TCU
Processo: 018.900/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Gláucia Oliveira Abreu (atualmente registrada no Cadastro de Pessoa Física, da Receita do Brasil, como Gláucia de Oliveira Lima) e da Associação Positiva de Brasília (APB), em razão da impugnação total das despesas relativas à execução do Convênio 828043/2006, cujo objeto era a alfabetização de jovens e adultos, com idade superior a quinze anos, visando à redução do número de analfabetos no país e contribuir para a inclusão social dos beneficiários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 828043/2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido de novo parcelamento do débito, formulado por Gláucia de Oliveira Lima e pela Associação Positiva de Brasília (APB), haja vista a ausência de respaldo legal para o pedido; 9.2. julgar irregulares as contas de Gláucia de Oliveira Lima e Associação Positiva de Brasília/DF, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-as, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 107.712,00 (cento e sete mil e setecentos e doze reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data de ocorrência até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se os valores já ressarcidos, conforme tabela a seguir: Data da ocorrência D/C Valor original (R$) Data Evento D/C Valor 3/4/2007 D 107.712,00 23/2/2018 C 3.150,00 19/12/2008 C 2.332,08 20/4/2018 C 6.117,54 1o/8/2016 C 5.197,14 28/5/2018 C 5.839,47 31/8/2016 C 5.079,61 29/6/2018 C 5.839,47 5/10/2016 C 4.954,18 7/8/2018 C 5.079,61 10/11/2016 C 4.954,18 25/9/2018 C 5.079,61 20/12/2016 C 4.954,18 24/10/2018 C 5.079,61 9/2/2017 C 4.954,18 27/11/2018 C 5.079,61 8/3/2017 C 3.954,18 7/1/2019 C 5.079,61 11/4/2017 C 3.954,18 23/1/2019 C 5.079,61 22/6/2017 C 3.954,18 29/3/2019 C 5.079,61 14/7/2017 C 3.954,18 22/4/2019 C 5.079,61 15/9/2017 C 3.954,18 29/4/2019 C 5.079,61 24/10/2017 C 3.954,18 15/08/2019 C 200,00 21/12/2017 C 3.954,18 9.3. aplicar a Gláucia de Oliveira Abreu e à Associação Positiva de Brasília/DF, individualmente, a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. dar ciência deste acórdão às responsáveis, bem como à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.